Tribunal: TJSP
Processo: 2020977-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu pedido de nova perícia e designou audiência de instrução e julgamento. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO.